Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-57.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS
EFEITOS E DE ANULAÇÃO DE ATO PUNITIVO - INCISO XX
DO ART. 13 - IMPOSSIBILIDADE - JUSTA CAUSA DO ART. 19
- ATESTADO MÉDICO - NÃO HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO-
TRANSGRESSÃO DO INCISSO XV DO ART. 14, TODOS DA
LEI N. 14.310/2002 - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO
PUNITIVO ATÉ O FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL.
- O enquadramento do militar como incurso na transgressão
disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 ("faltar ao serviço"),
sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19,
inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente
comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo
agravante, do prazo de apresentação do atestado médico à
Seção de Assistência à Saúde (SAS) para a homologação, é
irrazoável e desproporcional.
- Recurso provido para suspender os efeitos do ato punitivo até o
final da ação principal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000064-57.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000006-39.2020.9.13.0005 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS E DE ANULAÇÃO DE ATO PUNITIVO – INCISO XX DO ART. 13 – IMPOSSIBILIDADE – JUSTA CAUSA DO ART. 19 – ATESTADO MÉDICO – NÃO HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO– TRANSGRESSÃO DO INCISSO XV DO ART. 14, TODOS DA LEI N. 14.310/2002 – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO PUNITIVO ATÉ O FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL. - O enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 ("faltar ao serviço"), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo agravante, do prazo de apresentação do atestado médico à Seção de Assistência à Saúde (SAS) para a homologação, é irrazoável e desproporcional. - Recurso provido para suspender os efeitos do ato punitivo até o final da ação principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Sd PM Diego Dias Muniz e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos do ato punitivo, até o final da ação principal. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, aviado pelo Sd PM Diego Dias Muniz, em face da decisão de 1º grau de jurisdição que indeferiu o pedido de tutela contido na ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, interposta em face do Estado. Em sua inicial, o agravante disse que a decisão recorrida merece ser reformada, já que corre o risco de não se formar no Curso de Formação de Sargentos, uma vez que foi submetido a processo de comunicação disciplinar em que lhe foi aplicada sanção contida no inciso XX do art. 13 da Lei n. 4.310/2002. Segundo consta da sua inicial, foi comunicado disciplinarmente, em 07/07/2019, por não ter comparecido ao serviço, já que se encontrava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 licenciado, porém não homologou seu atestado médico em tempo hábil, conforme preceituam as normas internas da PMMG. Nesse sentido, disse que a decisão do Comandante da Escola de Formação de Sargentos foi contrária à jurisprudência deste E. Tribunal, a qual possui o pacífico entendimento de que a simples inobservância do dever de homologação do atestado médico não pode ser causa para punição de militares, sob risco de se ferirem os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduziu que, no Primeiro Grau de Jurisdição, seu pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que não houve a comprovação efetiva de que era aluno do Curso de Formação de Sargentos, entre outros motivos. Inconformado, aviou o presente recurso, a fim de justificar seu pedido de tutela, uma vez que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil (CPC), para que seja determinada à Administração Militar a suspensão da punição que lhe foi aplicada, bem como sejam devolvidos os autos para a autoridade competente dar ao caso nova solução. Requereu, ainda, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão atacada, bem como seja determinado que “o Processo de Comunicação Disciplinar seja revisto, após a suspensão da punição ao agravante”. Requereu também a juntada, aos autos, do comprovante da interposição deste instrumento, nos termos do art. 1.018 do CPC. O pedido liminar foi indeferido, como se nota no Evento n. 20, por este relator, uma vez que não foram constatados os elementos necessários para se alcançar a tutela de urgência. Intimado, o Estado de Minas Gerais não se manifestou, conforme certidão contida no Evento n. 31. Aos autos, foram juntados os documentos de Eventos ns. 29 e 30. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque se encontram presentes seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, noto que o agravante foi alvo do processo disciplinar de Portaria n. 112.661/2019 – PCD/18 BPM, sob a imputação de que não compareceu ao serviço ao qual estava escalado – MP 26321 em 07/07/2019, de 14h00min a 00h00min. Em seu relatório, o encarregado concluiu que o agravante não “pré-homologou” o atestado no Hospital Militar, para posterior homologação junto ao Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS), contrariando o disposto no MEM nr 07-DS de 13 de junho de 2019, pelo que, embora válida a licença médica, deveria ser enquadrado no inciso II do art. 14 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais. O parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) foi equivalente ao do encarregado; entretanto, em razão da transferência do agravante para a EFAS, o Comandante do 18º BPM remeteu os autos do processo de comunicação disciplinar ao Comandante daquela Unidade. Ao final do procedimento, ao solucionar o processo de comunicação disciplinar, o Comandante da EFAS concordou parcialmente com o parecer do CEDMU, porém enquadrou o militar na transgressão disciplinar do inciso XX do art. 13 do CEDM. Pois bem. Com certeza, a falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar desamparada de uma causa lícita e regular de justificação. Nessa qualidade de causa lícita de justificação, se enquadra o atestado médico, que goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos leva-me à conclusão de que o pedido do militar deve ser acolhido. Como bem salientou o douto magistrado de primeiro grau, o agravante apresentou o atestado médico emitido em 07/07/2019, firmado pelo médico George Salles Fonseca, nominal ao militar, recomendando o seu afastamento por um dia, mediante o diagnóstico da CID R104. Os documentos constam no processo de comunicação disciplinar juntados aos autos. Da detida análise dos autos não me parece que o fato praticado pelo militar se enquadre na falta prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM, parecendo-me irrazoável e desproporcional a punição aplicada. Não resta dúvida de que o militar deixou de observar a norma constante no MEM nr 07 - DS, de 13 de junho de 2019, mas tal prática viola a legislação contida no inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) do CEDM, e não aquela contida no art. 13, inciso XX, do mesmo diploma. Todavia o fato de o militar não ter apresentado o atestado médico para a homologação, por si só, não enseja a desconsideração da causa de justificação na qual amparou a sua conduta. Deve-se ressaltar que o militar se dirigiu ao NAIS, para fins de homologação do atestado; no entanto, houve a recusa da homologação, sob o entendimento de que o documento médico fora apresentado fora do prazo legal. Pelos fatos aqui expostos, entendo que a Administração agiu em afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Neste sentido se assenta a jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o julgado abaixo: RECURSO ADMINISTRATIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. - A inobservância do prazo previsto no art. 60, §4º, da Resolução Conjunta n. 3692, de 19 de novembro de 2002, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por si só, não é hábil para ensejar a desconsideração da causa de justificação. - O enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 ("faltar ao serviço"), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo agravante, do prazo de apresentação do atestado médico à SAS para a homologação, é irrazoável e desproporcional.- Recurso provido. Decisão: unânime: FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, CONCEDENDO-SE A TUTELA PLEITEADA ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 343 Número Único: Referência: Processo n. 2.415/10 (AC)/2ª AJME Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 03/02/2011 Data Publicação: 14/02/2011 Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso, para determinar a suspensão dos efeitos do ato punitivo, até o final da ação principal. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator